Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-91.2014.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001101-91.2014.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: VITAL RIBEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PEDIDO PROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT.

No presente caso, o autor aduziu ter sido contratado em janeiro/1983 para exercer a função de zelador. Há nos autos diversas declarações confirmando a constituição de vínculo funcional ininterrupto com o município a partir dessa data. Além disso, a parte autora apresentou cópia do Decreto nº 118/12-GP, de 18/12/2012 reconhecendo-lhe a estabilidade funcional.

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

Procede o pedido da patrona da parte apelada para majorar os honorários advocatícios respectivos (art. 85, §11 do CPC).

Apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação confirmando a sentença em Remessa Necessária nos termos do voto da Relatora.
09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 28.03.2022 a 04.04.2022.

Belém/PA, 04 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0001101-91.2014.8.14.0042

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: WITAN SILVA BARROS VILLANUEVA (OAB/PA 9.841)

SENTENCIADO / APELADO: VITAL RIBEIRO DOS REIS

ADVOGADA: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE (OAB/PA 15.010)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer a estabilidade excepcional à parte autora, prevista no Art. 19 do ADCT da CF/88, tornando sem efeito o ato de dispensa e confirmando a medida antecipatória da tutela, para condenar o ente municipal ao pagamento da remuneração devida a contar do desligamento.

O apelante aduziu não haver provas suficientes para dar crédito à versão do autor. Alegou que o único documento apresentado é uma declaração firmada por um suposto secretário municipal não sendo possível precisar por qual razão declarou algo ocorrido há tanto tempo.

Sustentou não haver parcelas remuneratórias em aberto dada falta de legitimidade do pleito de estabilidade.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo com majoração dos honorários.

Recurso recebido no duplo efeito pela relatoria anterior.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção do
Parquet
.

Coube-me por redistribuição (prevenção).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Apreciarei simultaneamente o recurso voluntário e a Remessa Necessária.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT, verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No presente caso, o autor aduziu ter sido contratado em janeiro/1983 para exercer a função de zelador.

Há nos autos diversas declarações confirmando a constituição de vínculo funcional ininterrupto com o município a partir dessa data (ID 1658299 – Págs. 28/29), (ID 1658300 – Págs. 01/02), (ID 1658300 – Pág. 03).

Além disso, a parte autora apresentou cópia do Decreto nº 118/12-GP, de 18/12/2012 reconhecendo-lhe a estabilidade funcional (ID 1658300 – Pág. 06).

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário não tendo o réu/apelante se desincumbido do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

Devo acrescentar que a situação do apelado não foi um caso isolado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS EM 01.03.1983. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADOS SEM HABILITAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO.
REEXAME NECESSÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO ADCT. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA
.

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.

2.
Na origem, trata-se de ação declaratória de estabilidade no serviço público com pedido de antecipação de tutela. Na exordial, a demandante alegou, em síntese, que faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois ingressou no serviço público municipal em 01.03.1983, como servente, e permanece no cargo até os dias atuais
.

3. A sentença atacada foi proferida em 29.09.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta às fls. 97-103. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ.

4. A apelação interposta pelo Município foi subscrita por advogados que não apresentaram procuração com a devida outorga de poderes. Posteriormente, os mesmos advogados, sem fazer prova do alegado mandato, comunicaram que não mais representavam o ente municipal (fls. 130-131). Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante promovesse sua regularização processual, consoante se verifica às fls. 137, 143,144, 146 e 152v. Embora regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte. A ausência de instrumento de mandato conferido aos subscritores da apelação, bem como a falta de regularização processual posterior, caracteriza a inexistência de capacidade postulatória e enseja o não conhecimento do recurso, haja vista o não atendimento do requisito extrínseco consubstanciado na regularidade formal. Jurisprudência.

5.
De acordo com o art. 19 do ADCT, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88
.

6. A portaria juntada em cópia simples à fl. 08 e reproduzida em cópia autenticada à fl. 96 demonstra que a autora foi contratada pelo Município de Ponta de Pedras em 01.03.1983. Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas devidamente compromissadas, sendo que duas delas eram servidores municipais. Conforme consta às fls. 97/98, as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a demandante foi contratada em 1983 e que desde então trabalhou como servente, de forma contínua, até 2009, quando chegou a ser afastada por um período. Restou provado, portanto, que a demandante atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus à estabilidade excepcional ali prevista.

7. O juízo de origem também deferiu antecipação de tutela na própria sentença, para assegurar a permanência da autora no cargo de servente. Conforme se observa às fls. 102-103, o magistrado observou os requisitos do art. 273 do CPC/73, consignando a existência de prova inequívoca e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as provas evidenciavam o direito à estabilidade e o eventual afastamento da requerente inviabilizaria sua sobrevivência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

8.
Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença integralmente mantida
.
(Processo nº 0001185-91.2008.8.14.0018, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Acórdão nº 215.895, julgado em 25/11/2020, DJE 25/11/2020).

Destarte, o recorrido faz jus a estabilidade na forma reconhecida pela sentença.

Procede o pedido da patrona da parte apelada para majorar os honorários advocatícios respectivos (art. 85, §11 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação voluntário majorando os honorários ao máximo legal 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa considerados os parâmetros legais (art. 85 do CPC). Em Remessa Necessária confirmar a sentença.

É como voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2022